Tribunal: TJSP
Processo: 2223547-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Processual. Agravo de instrumento acerca de decisão que acolheu arguição de incompetência territorial. Conhecimento do recurso, sem embargo de não inserida a decisão no rol do art. 1.015 do CPC, tendo em vista não se mostrar razoável a perspectiva de tolerar o desenvolvimento de todo o processamento perante juiz potencialmente equivocado. Sistema de recorribilidade diferida que somente se

Ementa:
Processual. Agravo de instrumento acerca de decisão que acolheu arguição de incompetência territorial. Conhecimento do recurso, sem embargo de não inserida a decisão no rol do art. 1.015 do CPC, tendo em vista não se mostrar razoável a perspectiva de tolerar o desenvolvimento de todo o processamento perante juiz potencialmente equivocado. Sistema de recorribilidade diferida que somente se justifica desde que seja capaz de permitir o controle eficaz, no momento próprio, da justiça de decisão interlocutória. Flexibilização imperiosa no caso. Recurso conhecido.

Processual. Competência. Demanda indenizatória em via regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária fornecedora de energia elétrica. Decisão agravada que acolheu preliminar de incompetência territorial, com a determinação de remessa dos autos ao foro correspondente à sede da ré. Descabimento. Seguradora que, embora não se sub-rogue no tocante à competência nos privilégios dos consumidores segurados, podia ajuizar a demanda no foro de domicílio desses por corresponder ao local do fato. Incidência no caso da regra especial do art. 53, IV, "a", do CPC. Decisão de Primeiro Grau reformada. Agravo de instrumento da autora provido.